Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710562-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRELE NUNES LEITE REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE INOCENCIO FREITAS BARAUNA AGRAVADO: SEVERINA FREITAS, HELENA RICARTE INOUE, LAURINDO YOSHIHIRO INOUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRELE NUNES LEITE contra a decisão (id 115410527), proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0711450-08.2020.8.07.0007, opostos em desfavor de ESPÓLIO DE SEVERINA FREITAS, HELENA RICARTE INOUE e LAURINDO YOSHIHIRO INOUE, que indeferiu o pedido em tutela de urgência de manutenção da agravante na posse do bem objeto do litígio e de suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos do processo no 0006373-11.2010.8.07.0007. Em suas razões, a agravante narra, em suma, que no dia 10/04/2020, por meio de contrato particular de compra e venda, lavrada no Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga/DF, adquiriu, pelo valor de R$350.000,00, de Wagner Monteiro Gomes, os direitos possessórios sobre o imóvel localizado na Colônia Agrícola Veredão, Chácara 44, Lote 56 – A, Arniqueira/DF. Todavia, enfatiza que foi surpreendida, no mesmo ano, com a notícia de que foi ajuizada a ação anulatória de no 0006373-11.2010.8.07.0007 pelos ora agravados em desfavor do antigo possuidor/cessionário Francisco das Chagas Candido de Abreu, a qual foi julgada parcialmente procedente, confirmada em grau recursal e pendente de julgamento do AResp no 1966712/DF, para declarar nula a permuta do imóvel litigioso e o retorno das partes ao status quo ante, devendo a parte autora daquela lide, ora agravados, serem imitidos na posse do referido imóvel. Assevera que é impossível a efetivação da sentença e o retorno das partes ao estado originário, pois desde 02/05/2012 o bem não pertence mais à Francisco das Chagas Candido de Abreu, inclusive tendo ocorrido mais quatro cessões de direitos após a permuta declarada nula. Assim como não possui qualquer relação direta com a aludida lide e desde de 2020 exerce a posse mansa e pacífica. Destaca que adquiriu os direitos possessórios de boa-fé, uma vez que tomou todas as cautelas necessárias, observou a cadeia dominial e não tinha qualquer conhecimento de que o imóvel poderia sofrer algum impedimento. Nesse contexto, defende a presença dos requisitos da tutela de urgência, inclusive recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e a documentação colacionada, e o perigo de dano, ante a possibilidade de privada da sua legítima posse. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo, para que seja determinado a manutenção da sua posse no imóvel localizado na Colônia Agrícola Veredão, Chácara 44, Lote 56 – A, Arniqueira/DF e suspender os efeitos da sentença proferida nos autos no 0006373-11.2010.8.07.0007 até o julgamento do mérito. Preparo regular (ids 34168995 e 34168996). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem, em parte, a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, do exame do acervo fático-probatório, vislumbra-se a relevância dos fundamentos erigidos e a verossimilhança das alegações, no tocante a provável aquisição de boa-fé dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto da lide. Ademais, a existência de sentença, mantida em sede de apelação, que determina a imissão dos agravados no imóvel constitui ameaça iminente e concreta, mormente porque o recurso à instância especial não é dotado, em regra, de efeito suspensivo. Assim, perceptível o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da possibilidade de privação da posse da agravante antes do pronunciamento do mérito pelo Órgão Colegiado. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, manter a agravante na posse do imóvel até o julgamento do mérito recursal revela-se medida mais adequada. E tampouco ensejará em imediato prejuízo à parte contrária. Por fim, o pedido de suspensão dos efeitos da sentença utilizando-se da presente via processual mostra-se impróprio, porquanto, conforme preconiza o art. 678 do CPC, em sede de embargos de terceiro, em tese, resulta cabível apenas “(...) a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse (...)”. Se não bastasse, denota-se que os efeitos da manutenção de posse, a priori, coincidem com o próprio pedido sucessivo. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravante seja mantida provisoriamente na posse do bem objeto da lide até o exame do mérito do recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora